Tribunal: TJES
Processo: 5004976-07.2022.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004976-07.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SOORETAMA
RECORRIDO: MARIA JOSE DE OLIVEIRA DA SILVA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
EMENTA: RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

O recurso inominado é cabível em face de decisão que julga a impugnação ao cumprimento de sentença:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO INOMINADO. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. “DECISÃO” COM CARÁTER TERMINATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. CRÉDITO CONCURSAL. FATO GERADOR ANTECEDENTE AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (INICIADA EM 20/06/2016). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA ÀS DIRETRIZES DISPOSTAS NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUÍZO UNIVERSAL. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (JECES. Recurso Inominado Cível Número: 5001488-97.2020.8.08.0035. Turma Recursal - 5ª Turma. Magistrado: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES. Data: 29/Jun/2022)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO E HOMOLOGOU OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE EXCESSO À EXECUÇÃO. ALEGAÇÕES DE INEXIGIBILIDADE E ILIQUIDEZ DO TÍTULO, RENÚNCIA TÁCITA AO VALOR SUPERIOR À ALÇADA DOS JUIZADOS E PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CASO EM EXAME [...] (JECES. Recurso Inominado Cível Número: 5003109-94.2022.8.08.0024. Turma Recursal - 3ª Turma. Magistrado: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES. Data: 12/Nov/2024)

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Isso porque a sentença é clara ao definir que os valores devidos são aqueles
constantes no cálculo de ID – 14416805 - Pág. 2, compreendidos entre 2017 e 2019, que totalizam R$ 5.542,06 (cinco mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e seis centavos), acrescido de R$ 2.398.68, que corresponde ao pagamento de 1/3 (um terço) da remuneração relativos aos 15 (quinze) dias de férias gozados pela autora nos últimos 05 (cinco) anos anteriores à data da propositura desta demanda, e de R$ 200,00 (duzentos reais) a título de honorários advocatícios.

Insta salientar que o valor de R$ 5.542,06 corresponde ao item A da sentença que extinguiu a fase de conhecimento:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos constantes da inicial para;

A) CONDENAR o MUNICÍPIO DE SOORETAMA ao pagamento do terço constitucional sobre a totalidade dos dias de férias concedidos anualmente a autora MARIA JOSE DE OLIVEIRA DA SILVA, que no caso em espécie atualmente é de 45 (quarenta e cinco) dias, nas parcelas vincendas, durante a vida funcional da autora.

B) CONDENA-LO, ainda, ao pagamento de 1/3 (um terço) da remuneração relativos aos 15 (quinze) dias de férias gozados pela autora nos últimos 05 (cinco) anos anteriores à data da propositura desta demanda, totalizando a quantia R$ 2.398,68 (dois mil trezentos e noventa e oito reais e sessenta e oito centavos), devendo o valor ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento, e juros legais a partir da citação, ao tempo em que RESOLVO o mérito da presente ação nos termos do art. 487, inc. I do CPC e JULGO EXTINTO o processo.”

Conforme exposto nas contrarrazões recursais, as fichas financeiras juntadas pela exequente demonstram que as as férias foram pagas somente sobre 30 dias e não sobre 45 dias, conforme alegado pelo executado/recorrente.

Diante do exposto, não há que se falar em excesso de execução.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do Recurso interposto pelo Recorrente, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença nos seus próprios termos. Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.Deixo-a de condená-la em custas processuais em razão de imunidade fiscal.

Johanna Reinholz de Nazareth

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB:
Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)